Tribunal: TJMT
Processo: 1016380-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016380-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 054.442.521-98 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS – RECÁLCULO POR SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO IRREGULAR -

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão do fornecimento de
energia
elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o
corte
em até 90 dias após o vencimento do
débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (
REsp
1412433/RS).

Havendo relação de consumo, a responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal c/c. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor
.
Caracterizada a relação de consumo, há de se verificar a possibilidade de
inversão
do
ônus
da
prova
.

Identificada
a
pratica
de ato ilegal pelo Apelado diante da irregularidade da forma como foi procedida a interrupção no fornecimento de energia elétrica, serviço de cunho essencial, cabível a imposição de indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como observadas as peculiaridades de cada caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto
s

pela

Daniel Vieira d
e Almeida
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

11
a
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
Indenizatória

n.
1016380-09.2022
.8.11.0041

ajuizada

em desfavor da

Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s da exordial, que visava a condenação do Apelado em indenização por danos morais em razão de interrupção do fornecimento de energia por débitos que afirma não ser o titular.

O
Apelante
,
em suas razões
de recurso,

em suma,
afirma os seguintes argumentos de reforma da sentença:

Aduz que a sentença indicou como sendo o objeto da lide a insurgência

d
o Apelante
sobre
a cobrança de valores faturados pela recuperação do consumo
,
enquanto a inicial versa somente
a
irregularidade na
interrupção do fornecimento de energia sem justa causa
.

Reverbera que não foi observado que em se tratando de relação de consumo, aplica-se a ordem do CDC para inverter a produção de provas cabendo ao demandado produzir documentos que desconstituam as alegações da inicial, o que não ocorreu.

A
duz que a concessionária de energia elétrica realizou a retirada do relógio errado, uma vez que o débito gerado pertence a outro relógio antigo que se encontra desativado há aproximadamente 20 anos e está instalado no mesmo terreno.

Afirma que não foi notificado e não sabia da existência da alegada infração, uma vez que o TOI foi registrado em nome de terceiros.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
referente à interrupção indevida do fornecimento de energia
.

Devidamente intimado
, a Apelada

Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

apresentou suas contrarrazões em Id.
213690924
,
requerendo o desprovimento integral do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interpostos pela

Daniel Vieira d
e Almeida
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 11a Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Indenizatória
n.
1016380-09.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor da

Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos da exordial, que visava a condenação do Apelado em indenização por danos morais em razão de interrupção do fornecimento de energia por débitos
pretéritos
que afirma não ser o titular.

O
Apelante
moveu o presente recurso
para reforma da sentença de primeiro grau, uma vez que teria considerado fatos que não são objeto da lide para julgar improcedente a ação, bem como que não teria respeitado o instituto da inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo
, prevista no CDC
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Daniel Vieira de Almeida
em desfavor da
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, com o objetivo de condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de interrupção no fornecimento de energia por cobrança de débitos relativos a outro padrão de energia que não é de sua responsabilidade.

Relata que o TOI juntado pelo Apelado indica terceiro diverso
à
lide, bem como que, ainda que o débito pertencesse a outro relógio que está inativo, a concessionária de energia teria levado o relógio de sua titularidade por equívoco, deixando-o sem o fornecimento de energia.

Defendendo a irregularidade na interrupção do fornecimento de energia
, ajuíza a presente demanda com o intuito de receb
er indenização por danos morais.

Da inversão do ônus da prova

O Apelante assevera que o juízo sentenciante não poderia
ter
se valido
do argumento de aplicabilidade do art. 373 do CPC, atribuindo-lhe
exclusivamente
o ônus probante, para julgar improcedente a ação, uma vez que se trata de relação de consumo onde há evidente necessidade de inversão do ônus da prova.

De proêmio, importa salientar que
é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que a usuária da empresa-concessionária é consumidora, no teor da previsão do caput, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a
apelada
ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCÊNDIO EM IMÓVEL RESIDENCIAL –
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do
CDC
e da CF, há obrigação das empresas
concessionárias
de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

In
casu
, tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço, surge a responsabilidade objetiva da
concessionária
de
energia
elétrica, nos termos do art. 14, do
CDC
, com a consequente
inversão
do
ônus
da
prova
.

Na espécie, o incêndio causado no imóvel residencial decorreu em razão da falha na prestação de serviço da
concessionária
de
energia
elétrica, configurando o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 0001464-62.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 02/03/2024)
(grifo nosso)

Desse modo,
correta a indicação do Apelante,
não há que lhe atribuir exclusivamente o ônus probante para julgar a ação improcedente por ausência de provas do direito alegado. Assim, há de ser sopesado o ônus probante do Apelado em demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Apelante.

Da interrupção do fornecimento de energia

Analisando detidamente os autos, verifica-se a instalação de uma celeuma nos fatos apontados pelo Apelante, nas defesas da Apelada e no que foi analisado
em primeiro grau
.

Ao que se observa, o ponto fulcral deste imbróglio se funda na forma de interrupção do fornecimento de energia elétrica, descabendo, portanto, a análise das responsabilidades dos fatos acessórios ao argumento base
, uma vez que a validade do débito, sua constituição ou cobrança não são alvo de discussão na petição inicial
.

O Apelado defende veementemente a validade da constituição do débito em nome do Apelante, que teria
identificado um desvio de energia na unidade consumidora do Apelante e assim revisado
a
s faturas dos últimos 12 meses
.

Por sua vez, o Apelante rebate tais argumentos afirmando não ter sido notificado desta infração; que a “multa” foi gerada em função de outro relógio que não é
de sua titularidade; e que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
foi registrado em nome de terceiro.

Todavia, nada importa para a análise do cerne desta demanda qualificar o responsável pelo débito, identificar ou não a ocorrência do desvio ou mesmo indicar qual dos relógios deveria ter sido alvo da retirada pela concessionária.

Importante repetir, o objeto da demanda circunda acerca da regularidade ou não da interrupção da energia na unidade consumidora do
Apelante
ocorrida em 25/04/2022, como indica na exordial
.

Pelo que se extrai dos documentos juntados pela Apelada, a quem pertence o ônus probante por força de aplicação do CDC, a concessionária de energia elétrica afirma que
constituiu de forma regular o débito cobrado, bem como
realizou
assertivamente
a notificação do Apelado por m
eio da carta
de recuperação indicada no ID.
213709292
.

Entretanto
, o documento que a Apelada indica como sendo o de aviso de corte
,
refere-se ao recálculo das últimas 12 faturas feito em razão da identificação de desvios de energia na unidade consumidora do Apelante, ou seja, é uma cobrança de débitos pretéritos.

Aproveita-se aqui para
ressaltar novamente, a ação versa sobre a irregularidade na interrupção do fornecimento de energia, portanto, não se está aqui discutindo a regularidade do débito, de quem é o responsável ou se existiu ou não o desvio de energia pelo Apelante, mas cabe a análise tão somente da forma como se procedeu a interrupção no fornecimento de energia.

A concessionária de energia quando impelida a contestar a ação limitou-se a defender a regularidade do débito, bem como indicar que notificou o Apelante para realizar a sua quitação, de modo que impõe o inadimplemento de débitos pretéritos como sendo o motivo da interrupção da energia na unidade consumidora do Apelante.

Contudo, a
suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, conforme a tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.412.433:

“TESE REPETITIVA. Para fins dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. (
REsp
1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018)

Em exame, o débito advindo
do recálculo das faturas por motivo do suposto desvio de valores se constituiu em 28/06/2021
(ID.
213709292
)
, já a interrupção do fornecimento de energia
indicada pelo autor na petição inicial se deu em 25/04/2022.

Lado outro, não há nos autos a indicação de fatura em aberto nos 90 dias anteriores
a data
de interrupção apresentada no processo. Logo, se o Apelado
indica
que a interrupção se deu pela inércia da notificação da cobrança da carta de recuperação de ID.
213709292
,
esta
se deu de forma irregular, gerando o direto a indenizar.

Inexistindo comprovação de que
havia
faturas recentes em aberto em nome do Apelante, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a concessionária
de energia não pode realizar a interrupção no fornecimento de energia em razão de débitos pretéritos.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE
DÉBITO

PRETÉRITO
– INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não cabe a interrupção do fornecimento de
energia
elétrica quando decorrente de
débito

pretérito
, devendo a fornecedora de
energia
utilizar-se das medidas judiciais adequadas para exigir o pagamento pelo consumidor.

A suspensão do fornecimento de
energia
elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o
corte
em até 90 dias após o vencimento do
débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (
REsp
1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de
energia
elétrica, por se tratar de serviço essencial, bem como a negativação do nome do consumidor, configura dano moral.

Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral deve para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

(N.U 1004711-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO DEVIDA - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
-
DÉBITO

PRETÉRITO
- SUSPENSÃO INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de
energia
, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de
energia
.

A suspensão do fornecimento de
energia
elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o
corte
em até 90 dias após o vencimento do
débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (
REsp
1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de
energia
elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

(N.U 1003293-37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Do
quantum
indenizatório

Como é sabido, para se quantificar a indenização por dano moral deve se analisar, de acordo com o caso, com razoabilidade e proporcionalidade o ato ilícito praticado e o dano sofrido pela Autora, e, não só isso, a indenização também possui caráter punitivo, como forma de desencorajar a reprodução do comportamento danoso.

No caso em tela,
houve a interrupção do fornecimento de energia por cobrança de débitos pretéritos nascidos em razão de um suposto desvio de energia elétrica na unidade consumidora do Apelante.

A mesma matéria já foi objeto de discussão nesta Corte de Justiça,
e levando em consideração todas as peculiaridades do caso em testilha,
entendo suficiente arbitrar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, valor que se mostra condizente com o caso analisado.

Este mesmo valor já foi fixado em caso semelhante neste tribunal por oportunidade do
recente
julgamento
N.U 1004711-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024
.

Assim,
identificada a
pratica
de ato ilegal pelo Apelado diante da irregularidade da forma como foi procedida a interrupção no fornecimento de energia elétrica, serviço de cunho essencial, cabível a imposição de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida a fim de julgar parcialmente procedente a ação e condenar a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Na oportunidade, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024